Tribunal: STJ
Processo: 0083504-36.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078954 - SP(2026/0083504-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS BARBOSA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNEY ALVES SIQUEIRA - SP199961
JAQUELINE ALVES SIQUEIRA - SP328203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CONCRETA. EXPRESSIVA E VARIADA QUANTIDADE DE DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MENÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 556a6b1a-167e-4752-9cff-eaf0932083a4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078954 - SP(2026/0083504-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS BARBOSA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNEY ALVES SIQUEIRA - SP199961
JAQUELINE ALVES SIQUEIRA - SP328203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CONCRETA. EXPRESSIVA E VARIADA QUANTIDADE DE DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MENÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS BARBOSA DE
SOUZA contra a decisão monocrática de fls.
assim ementada:
52/54,
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA E VARIADA QUANTIDADE DE
DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS
INSUFICIENTES. Indeferimento liminar do habeas corpus.
Alega o agravante que a decisão se fundou em premissa fática inexistente
ao afirmar liberdade provisória anterior e retorno a delinquir, o que seria erro material
que vicia a conclusão sobre risco de reiteração.
Argumenta que a quantidade de droga não autoriza, por si só, a prisão
preventiva sem demonstração de risco real e atual à ordem pública, exigindo
fundamentação individualizada.
Documento eletrônico VDA55140423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:00
Código de Controle do Documento: 53b13094-5348-4c49-8a86-c783663d40e0

Sustenta ausência de elementos concretos de reiteração delitiva,
destacando inexistência de processos anteriores, antecedentes e atos infracionais.
Defende a adequação de medidas cautelares diversas, afirmando
primariedade, residência fixa, ocupação lícita e inexistência de liberdade provisória
anterior.
Pede o conhecimento e o provimento do agravo regimental para reforma da
decisão monocrática e processamento do
pelo colegiado, com a revogação da
writ
prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não prospera, porquanto o agravante não conseguiu
infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 52/54.
Indeferi liminarmente a petição inicial, considerando que a prisão preventiva
estava amparada em fundamentação concreta, assentada na expressiva e variada
quantidade de drogas apreendidas e na necessidade de garantia da ordem pública.
Realcei a indicação de risco de reiteração delitiva, com menção de que o paciente teria
sido beneficiado com liberdade provisória e voltado a delinquir. Apontei a inadequação
de medidas cautelares diversas, ante a gravidade concreta do caso e a insuficiência de
condições pessoais favoráveis para afastar a custódia.
A decisão está amparada em julgado desta Corte (AgRg no RHC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
159.385/SC,
27/5/2022)
Observo, ainda, que a tese de existência de erro material no acórdão
impugnado não ficou evidenciada de plano.
Confirmo, portanto, a decisão agravada por seus próprios fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55140423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:00
Código de Controle do Documento: 53b13094-5348-4c49-8a86-c783663d40e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.078.954 / SP
Número Registro: 2026/0083504-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15029204020258260536 23987557820258260000 25012992025
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JAQUELINE ALVES SIQUEIRA
ADVOGADOS : EDNEY ALVES SIQUEIRA - SP199961
JAQUELINE ALVES SIQUEIRA - SP328203
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS BARBOSA DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: JOÃO PAULO CIPRIANO DE SOUSA
CORRÉU
: NILSON SILVA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS BARBOSA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : EDNEY ALVES SIQUEIRA - SP199961
JAQUELINE ALVES SIQUEIRA - SP328203
Documento eletrônico VDA56088243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:46
Código de Controle do Documento: 8fb63898-caec-42d7-99bb-400359ccbde2

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:46
Código de Controle do Documento: 8fb63898-caec-42d7-99bb-400359ccbde2